Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715899-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE MENDES FALESIC AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPPE MENDES FALESIC contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual o agravante pretendia a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento (ID 71089750). A agravante pede que o agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, seja apreciado liminarmente, sem a oitiva da parte contrária (ID 71754198). É o relatório. Decido. O Regimento Interno deste Tribunal de justiça estabelece que após a juntada aos autos da petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 dias (art. 265, §2o). Assim, o pedido de dispensa da oitiva do agravado viola o devido processo legal. Deve-se aguardar o término do prazo para contrarrazões para resguardar ao agravado o exercício do contraditório, antes da inclusão do processo em pauta para julgamento. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator